Tribunal: TJPA
Processo: 0813820-39.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813820-39.2021.8.14.0006

APELANTE: MATEUS AMORIM SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE POR DERIVAÇÃO DA PROVA – INOCORRÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO. INCREMENTO EM 01 ANO E 03 MESES (ART. 42 DA LEI 11.343/06) – TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3 – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE QUASE 02 QUILOS DE
DROGAS (COACAÍNA, CRACK E maconha). MANUTENÇÃO DO REDUTOR EM 1/3.
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

I - O
ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Precedentes do STF;

II -
In casu,
os policiais narraram que houve diversas denúncias anônimas informando acerca do comércio de entorpecentes na rua angelim, e no dia do flagrante os agentes se dirigiram até o local já sabendo que o eventual traficante se encontrava na frente da residência comercializando substâncias ilícitas, e ao tomarem a rua, avistaram o recorrente que portava tornozeleira eletrônica, e este entrou na sua residência, sendo seguido pelos policiais, que
encontraram grande quantidade de entorpecentes, conforme o Laudo Definitivo às fls. 135/137 e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 62.

III -
Necessário observar, que o
crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cujo momento de consumação se prolonga no tempo. Sendo assim, o ingresso de policiais no imóvel, prescindiria de autorização por mandado judicial, pois se trata de hipótese de prisão em flagrante, exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, conforme disposto no art. 5°, inciso XI, da CF;

IV - Em face das razões delineadas, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

I -
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas;

II –
Na espécie, extraem-se do acervo a prova da materialidade delitiva consubstanciada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID 49671918) a qual descreveu o exame em 32 (trinta e duas) porções da substância entorpecente conhecida como “pasta de cocaína” confeccionadas em plástico incolor, pesando 387g (trezentos e oitenta e sete); 06 (seis) porções de erva prensada do vegetal entorpecente conhecido como “maconha” confeccionadas em plástico incolor, pesando 531,800g (quinhentos e trinta e um gramas e oitocentos miligramas;, 07 (sete) pedaços petrificados com aspecto de cor marrom, envolvidas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 233,500g (duzentos e trinta e três gramas e quinhentos miligramas); 02 (duas) pedaços grandes petrificadas com aspecto de cor marrom, envolvidas em fita adesiva marrom, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 735,400g (setecentos e trinta e cinco gramas e quatrocentos miligramas); 07 (sete) pedaços petrificadas com aspecto de cor branca, confeccionadas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando 224,800g (duzentos e vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), além de 01 (um) saco de barrilha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 60,85 (sessenta reais e oitenta e cinco centavos). A autoria restou comprovada pelas provas orais colhidas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento reprovável;

III - Verificou-se que dentre as circunstâncias judiciais, foi considerado o vetor do art. 42 da Lei 11.343/06, aliado a quantidade considerável de droga apreendida, quase 02 quilos, bem como a sua natureza (cocaína) apresenta elevado grau de nocividade, mormente quando encontrada na forma de pedra (crack). Portanto, vê-se que a pena foi aplicada de forma proporcional, sendo inviável a redução no patamar almejado pelo apelante (2/3), ao chamado tráfico privilegiado;

IV -
Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado
às penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS AMORIM SOUZA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Inconformado o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA.

Aduziu a defesa, em sede preliminar, pela nulidade processual em face da inadmissibilidade das provas obtidas de forma ilícita, pois foram derivadas da violação domiciliar. No mérito, aduziu pela absolvição por insuficiência probatória, em face das fragilidades das provas obtidas que induzem a dúvidas e consequente
in dubio pro reo
. Por fim asseverou pela readequação da pena aplicada, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Apelação interposta por MATEUS AMORIM SOUZA, em face da sentença condenatória pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA.

Narram os autos, que 07.10.2021, por volta das 12h30, a guarnição da Polícia Militar recebeu várias informações de que estava ocorrendo o tráfico de drogas na Rua Angelim, Bairro do Pato Macho, n 90, neste município. No local, o denunciado foi avistado na frente da residência e em diligências foi encontrado dentro de um balde plástico a quantidade de 32 (trinta e duas) porções da substância entorpecente conhecida como “pasta de cocaína” confeccionadas em plástico incolor, pesando 387g (trezentos e oitenta e sete); 06 (seis) porções de erva prensada do vegetal entorpecente conhecido como “maconha” confeccionadas em plástico incolor, pesando 531,800g (quinhentos e trinta e um gramas e oitocentos miligramas;, 07 (sete) pedaços petrificados com aspecto de cor marrom, envolvidas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 233,500g (duzentos e trinta e três gramas e quinhentos miligramas); 02 (duas) pedaços grandes petrificadas com aspecto de cor marrom, envolvidas em fita adesiva marrom, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 735,400g (setecentos e trinta e cinco gramas e quatrocentos miligramas); 07 (sete) pedaços petrificadas com aspecto de cor branca, confeccionadas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando 224,800g (duzentos e vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), além de 01 (um) saco de barrilha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 60,85 (sessenta reais e oitenta e cinco centavos).

Devidamente processado,
MATEUS AMORIM SOUZA foi ao final condenado às penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. Irresignado interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, extraem-se do acervo a prova da materialidade delitiva consubstanciada pelo Laudo toxicológico definitivo (ID 49671918) a qual descreveu o exame em 32 (trinta e duas) porções da substância entorpecente conhecida como “pasta de cocaína” confeccionadas em plástico incolor, pesando 387g (trezentos e oitenta e sete); 06 (seis) porções de erva prensada do vegetal entorpecente conhecido como “maconha” confeccionadas em plástico incolor, pesando 531,800g (quinhentos e trinta e um gramas e oitocentos miligramas;, 07 (sete) pedaços petrificados com aspecto de cor marrom, envolvidas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 233,500g (duzentos e trinta e três gramas e quinhentos miligramas); 02 (duas) pedaços grandes petrificadas com aspecto de cor marrom, envolvidas em fita adesiva marrom, da substância entorpecente conhecida como “cocaína” pesando 735,400g (setecentos e trinta e cinco gramas e quatrocentos miligramas); 07 (sete) pedaços petrificadas com aspecto de cor branca, confeccionadas em plástico incolor, da substância entorpecente conhecida como “cocaína”, pesando 224,800g (duzentos e vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), além de 01 (um) saco de barrilha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 60,85 (sessenta reais e oitenta e cinco centavos). A autoria restou comprovada pelas provas orais colhidas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento reprovável, como se pode observar pelos relatos da testemunha LEONARDO NUNES RODRIGUES, o qual dentre outras relatou:

Que, na semana da prisão, algumas pessoas haviam avisado que tinha comércio de entorpecente na rua; que na semana do flagrante, duas pessoas tinham avisado da existência da boca, dando a descrição do suposto traficante; que nesse dia, ligaram confidencialmente para avisar que ele estava na frente da casa, comercializando; que ao visualizar a guarnição, ele entrou na casa; que ele tentou se evadir; que entraram junto com ele na residência; que dentro do imóvel encontraram a droga dentro do balde e outros locais da casa; que ligaram para o número de um dos policiais, de forma confidencial, dando as características do traficante; que as características físicas batiam com a do réu; que a casa parecia ser abandonada; que a casa estava muito suja; que concluíram que ele residia no local; que a esposa, namorada, dele estava na casa; que encontraram aparentemente cocaína, pasta-base, maconha, barrilha; que ele disse que não era tudo dele, pois estaria guardando para outra pessoa; que não se recorda quanto foi apreendido em dinheiro; que ele não reagiu à prisão; que a companheira dele não falou nada, só chorava; que ela dizia que ele tinha que sair dessa vida; que foram utilizadas viaturas caracterizadas; que ele não aparentava estar sob influência de droga no momento; que ele não disse mais nada sobre a droga, somente que estava guardando para outra pessoa; que não identificaram nada mais que pudesse esclarecer a origem da droga. Às perguntas da defesa, respondeu: que recebeu denúncias anônimas; que nas outras vezes que denunciaram tinha ido ao local, mas não o visualizaram; que nesse dia, conseguiram visualizar ele; que viram ele na frente da casa, porém na rua; que correram atrás dele por causa da denúncia; que iam abordar ele pra ver se tinha droga, mas ele nesse momento ingressou na casa; que a casa estava bem deteriorada; que no momento em que avistaram ele, ele parecia estar esperando alguém; que não viram ninguém comprando a droga com ele; que ele não chegou a dizer que era usuário; que dois policiais ingressaram na casa; que uma parte da droga foi achada no balde e outra numa despensa; que o balde estava no corredor da casa; que não se recorda de tê-lo prendido.

Na espécie, a prova testemunhal
ut supra
, guardou sintonia com as declarações prestadas pela testemunha REEUDES LAMARCIO DO VALE TEIXEIRA, que esclareceu:

Que, estavam em patrulhamento quando receberam informações de que no local havia tráfico; que já havia muito tempo dessas denúncias; que chegando no local visualizaram ele entrando na casa; que dentro da casa encontraram a droga; que ele disse que estava apenas guardando a droga; que a denúncia foi recebida via telefone; que eram três integrantes na GU; que no local havia muitas pessoas, pois era uma rua cumprida; que chegou a ingressar no imóvel; que a casa parecia abandonada, toda deteriorada; que a droga estava tudo visível, exposta; que perguntado sobre a droga, ele disse que estava guardando; que ele não aparentava estar drogado; que não havia mais ninguém; que a população que chegou no local; que os parentes dele chegaram no local depois. Às perguntas da defesa respondeu: que tudo começou com denúncia anônima; que havia várias pessoas no local; que não sabe quantos estavam lá; que todos se evadiram; que como o réu estava de tornozeleira eletrônica, foram atrás dele na casa; que esse detalhe, da tornozeleira, foi repassado via telefone; que encontrou a droga na casa; que a droga estava em balde, sobre mesa, sobre pia; que a droga estava toda espalhada.

Por sua vez GUILHERME DAVIS PINHEIRO, revelou:

Que, recorda dos fatos; que receberam denúncia de tráfico na área; que receberam através de informante; que foram averiguar; que chegaram no local ele e a namorada correram; que entraram na casa; que os policiais foram atrás; que o depoente ficou fazendo a segurança; que depois foi chamado para ser informado que a droga foi encontrada; que fez a segurança na parte de fora; que só foi chamado depois pra ver as drogas que foram encontradas; que viu a droga num balde; que integrava a guarnição, mas que ficou de segurança fora da casa; que nesse dia o papel do depoente foi dar segurança; que fez a segurança por fora da casa; que o acusado tinha uma mulher dentro da casa; que não se lembra de ter sido feita apreensão de celular, caderno; que ele falou que estava apenas guardando o material, mas não disse o nome de quem seria o dono; que a mulher não foi apresentada; que o imóvel estava bem sujo e bagunçado; que não sabe dizer se ele morava lá; Às perguntas da defesa, respondeu: que quem teve contato com a denúncia foi o comandante; que não sabe se foi a primeira vez da denúncia naquela área; que a denúncia chega via CIOP, ou então via pessoa da população; que depois da denúncia, fizeram a averiguação; que na denúncia deram a descrição da pessoa; que a rua estava com muita gente; que no momento da abordagem, várias pessoas correram; que eram mais de 4 pessoas; que o único que entrou dentro da casa foi o réu; que não foram atrás dos demais; que das pessoas que estavam na rua, somente ele entrou na casa; que dentro da casa já estava uma mulher; que essa mulher não foi levada; que não sabe dizer porque ela não foi ouvida; que a droga estava dentro do balde; que não sabe dizer como elas estavam guardadas; que não viu ninguém comercializando drogas.

Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Na espécie, considerando as evidências do acervo processual, não assiste razão ao apelante quando alega inocência quanto ao crime de tráfico de drogas, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Destarte, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o protagonismo do
apelante no evento reprovável restou comprovado pela prova oral colhida, que ratificaram os termos narrados na denúncia, onde os agentes que participaram das diligências, relataram que
receberam várias informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas na rua Angelim, de posse dessa informação, no dia da prisão, algumas pessoas haviam avisado acerca do comércio de entorpecente na rua, onde duas pessoas tinham informado da existência da boca, dando a descrição do suposto traficante e nesse dia houve uma derradeira ligação, dessa vez advertindo de que o suposto traficante estaria na frente da sua residência fazendo comercio de drogas. Na hipótese, os policiais de posse das informações, seguiram em diligências até o local das denúncias, ocasião em que o recorrente, ao avistar os policiais, entrou na sua casa, sendo seguido por policiais, que observaram que o recorrente portava uma tornozeleira eletrônica, e no interior do imóvel foram encontradas as substâncias que estavam acondicionadas dentro de um balde.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou confusos, pelo contrário narraram a forma lícita como ocorreu a abordagem, a prisão e a apreensão das substâncias proibidas. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, até pela quantidade de substância encontrada, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

DA NULIDADE PROCESSUAL PELA INADMISSIBILIDADE DE PORVAS ILÍCITAS.

Acerca da nulidade suscitada, de rigor observar o posicionamento da Corte Constitucional acerca do assunto, através da
ementa do julgado:

(...) Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05⁄11⁄2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

In casu,
os policiais narraram que houve diversas denúncias anônimas informando acerca do comércio de entorpecentes na rua angelim, e no dia do flagrante os agentes se dirigiram até o local já sabendo que o eventual traficante se encontrava na frente da residência comercializando substâncias ilícitas, e ao tomarem a rua, avistaram o recorrente que entrou na sua residência, sendo seguido pelos policiais, que
encontraram grande quantidade de entorpecentes, conforme o Laudo Definitivo às fls. 135/137 e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 62.

Extraem-se dos autos que os policiais tinham fundadas suspeitas acerca da prática do comercio de entorpecentes realizado na rua angelim, bem como sabiam que o suposto traficante estava na frente da sua casa praticando o ilícito, e diante dessas informações se dirigiram ao local específico e ali constataram a veracidade dos fatos. Para
à caracterização da traficância, a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal, no caso, trazendo consigo e tendo em depósito.
Nesse sentido, prudentes trazer alguns arestos do STJ:

1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

2. Neste caso, a Polícia Militar recebeu informações acerca da prática do comércio espúrio de drogas na casa do agravante. Os policiais se encaminharam ao local e avistaram o agravante em atitude suspeita. Os agentes o abordaram e procederam à busca pessoal, encontrando uma bucha de maconha em seu poder. Em seguida, iniciou-se busca no interior da casa do agravante, onde foram encontrados 208 papelotes de cocaína.

3. Assim, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais teve suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio." (AgRg no HC 646067/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/04/2021).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, se há fundada suspeita, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso, os policiais abordaram indivíduo na via pública em atividade duvidosa, sem documentos e que não sabia responder perguntas básicas, que apontou como lugar de moradia uma construção inacabada, o que gerou a fundada suspeita de um comportamento ilícito. Havendo informações de vizinhos do real endereço do abordado, o ingresso na residência estava motivado, independentemente de mandado judicial. No local, houve a prisão em flagrante do paciente e demais corréus com grande quantidade de drogas. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgInt no HC: 484111 SP 2018/0334127-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2019).

De se notar, que na casa do apelante foi constatada situação de flagrância, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente, e como tal se protrai no tempo, sendo prescindível a existência de mandado de busca e apreensão quando houver fundadas suspeitas, como ocorreu no caso concreto. Assim diante das razões delineadas, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

A prova da materialidade do delito restou comprovada através do Laudo
toxicológico definitivo (ID 49671918), bem como a autoria pelas provas orais constantes do acervo. Inobstante as declarações do apelante em avalizar sua inocência, destoam das provas dos autos, restando
isolada do acervo probatório, sendo certo que as testemunhas, policiais militares, relataram que r
eceberam várias informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas na rua Angelim, de posse dessa informação, no dia da prisão, algumas pessoas haviam avisado acerca do comércio de entorpecente na rua, onde duas pessoas tinham informado da existência da boca, dando a descrição do suposto traficante e nesse dia houve uma derradeira ligação, dessa vez relatando de que o suposto traficante estaria na frente da sua residência fazendo comercio de drogas. Na hipótese, os policiais de posse das informações, seguiram em diligências até o local das denúncias, ocasião em que o recorrente, ao avistar os policiais, entrou na sua casa, sendo seguido por policiais, e no interior do imóvel foram encontradas as substâncias que estavam acondicionadas dentro de um balde.

Desta forma, d
iante das circunstâncias em que se deu a abordagem do apelante e a apreensão das drogas, não se mostra possível chegar a outra conclusão, senão a de que o apelante estava praticando o tráfico de drogas. Notório asseverar que a comprovação da prática do delito de tráfico de drogas não ocorre apenas de forma direta, ou seja, pela flagrância do agente em situação explícita de mercancia, especialmente por se tratar de delito cometido na clandestinidade. A cautela dos agentes em esconder as drogas, em camuflar a atividade de traficância dificulta a flagrância do tráfico, sendo certo que os réus, comumente, negam a autoria delitiva em juízo, que se alinham as dificuldades na obtenção de outros relatos testemunhais, senão dos militares que participaram da ação policial, face ao temor de represálias incutido na população local pelos criminosos.

Diante desse contexto, a prova do tráfico se faz, sobretudo, através de indícios obtidos na investigação policial e da existência de um quadro suficiente de elementos de convicção harmônicos e convergentes, como se observa no caso em exame.

Na espécie, considerando a prova testemunhal produzida nos autos que atesta satisfatoriamente o crime de tráfico de drogas praticado pelo apelante, notadamente diante da existência de informações obtidas pela polícia, dando conta do tráfico pelo acusado, aliado às circunstâncias da apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas, prontas para comercialização, dúvidas não há no sentido de que o apelante de fato estava praticando a mercancia ilícita de entorpecentes.

DA DOSIMETRIA

No presente caso, o juízo singular aferiu a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa, considerando como modular desfavorável a natureza e a quantidade da substância entorpecentes (art. 42 da Lei 11.343/06), fato que elevou a pena base em 01 ano e 03 meses de reclusão. Vale ponderar que a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576).

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na espécie, necessário observar o
entendimento jurisprudencial que considera como critério razoável, no cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da sanção. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. (...)” (Acórdão 1302702,00062790320188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 3/12/2020.
In casu
, segundo a jurisprudência do STJ, para o crime de tráfico de drogas, cuja pena oscila entre 5 e 15 anos de reclusão, com média de 10 anos, que corresponderia ao
quantum
de 01 ano e 08 meses de reclusão para cada vetor desfavorável, o qual se fosse aplicado, em tese, ao presente caso, a pena base seria de 06 anos e 08 meses, o que configuraria reformatio in pejus. Portanto diante dos argumentos delineados, necessário a manutenção da pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, quantum razoável e proporcional a falta cometida. Por ocasião da segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Contudo, na terceira fase foi reconhecido o chamado tráfico privilegiado, que reduziu a pena base aferida em 1/6.

Cediço anotar, que o redutor aplicado no presente caso, considerou a dosimetria implementada, firmada no
procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena (AgRg no AREsp n. 1.843.362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/5/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020). Alinhando-se a narrativa
ut supra
, constatou-se a lisura na adoção do quantum de 1/6, como redutor do chamado tráfico privilegiado, a qual, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos não havendo, dessa forma, qualquer reparo ou modificação a ser implementado.

Com efeito, observou-se na legislação a ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
quantum
da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição do índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes” (STJ, HC 383.702/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017). No caso, verificou-se que dentre as circunstâncias do art. 59 do CP, foi considerado o vetor do art. 42 da Lei 11.343/06, aliado a quantidade considerável de droga apreendida, quase 02 quilos, bem como a sua natureza (cocaína) apresenta elevado grau de nocividade, mormente quando encontrada na forma de pedra (crack).

Portanto, vê-se que a pena foi aplicada de forma proporcional, sendo inviável a redução no patamar almejado pelo apelante (2/3).

Na hipótese, a pena provisória aferida em 06 anos e 03 meses de reclusão, foi reduzida em 1/6,
passando a figurar em 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena necessariamente é o SEMIBERTO, segundo as regras do artigo 33, § 2º alínea “a” do CPB.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que condenou
MATEUS AMORIM SOUZA, às penas de
05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, e 520 dias-multa,
fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/05/2023